Tribunal: TJDFT
Processo: 0815393-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO-SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MONTANTE RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.824,81 a título de indenização por danos materiais e R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, as autoras, ora recorridas, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a João Pessoa, que depois adquiriram novas passagens com destino a Natal, em virtude da necessidade de chegar antes ao destino para participação da recorrida Scarlet em concurso público. Contudo, ao retornarem, foram surpreendida com a informação de que o trecho de retorno foi cancelado pela recorrente, o que se deu sem comunicação prévia. Diante deste cenário, elas tiveram que adquirir novas passagens ao custo de R$ 2.824,81.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83427923). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 83427930).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da alegada ilegalidade do cancelamento do trecho de volta, pelo não comparecimento das passageiras ao voo no trecho de ida, ensejando a responsabilização da companhia aérea por danos materiais de morais, bem como aferição da pertinência do montante fixado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que não falhou no serviço prestado, pois o cancelamento do trecho subsequente após no-show encontra amparo na Resolução n. 400/2016 da ANAC. Aduz que as recorridas deram causa ao gasto com as novas passagens, que a tarifa escolhida previa a incidência de taxas e multa, que a situação se limitou ao mero aborrecimento e que o dano moral não é presumido. Pleiteia o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução das condenações por danos materiais e morais.
6. Em contrarrazões as recorridas alegam que o cancelamento automático representa restrição indevida, que a aquisição das novas passagens foi uma necessidade imposta pelo cancelamento indevido. Defendem que houve falha no serviço prestado e que o cancelamento da viagem às vésperas do retorno gerou frustração, insegurança e ultrapassou o mero dissabor. Requerem a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC.
9. O cancelamento unilateral da passagem de volta adquirida pelo passageiro que não se apresenta no voo de ida configura conduta abusiva e, portanto, passível de reparação, independente da razão que o levou a perder o embarque do voo de origem. Sobre o tema, convém citar os acórdãos n. 1999593 0721936-71.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025 e n. 1988200 0718133-80.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
10. Logo, considerando a vedação ao comportamento abusivo por parte do fornecedor e à submissão do consumidor à onerosidade excessiva, consoante o disposto no art. 51, IV e XI, do CDC, resta indubitável a falha no serviço prestado pela recorrente, razão pela qual deve, como decidido na sentença, responder objetivamente pelos danos decorrentes da sua conduta, nos termos do art. 14 do CDC.
11. No tocante ao dano material, estando devidamente provado o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela recorrente e o dano material devidamente comprovado nos autos, Id n. 83427444, consubstanciado na aquisição de novas passagens para o retorno da viagem, correto o dever de indenizar imposto na origem.
12. Ademais, sendo indevido o cancelamento, não há que se falar em qualquer retenção de valores.
13. Em relação ao dano moral, tem-se que o cancelamento indevido do trecho de volta da passagem adquirida pelas recorridas não pode ser limitada ao mero aborrecimento, pois o estresse causado pela necessidade de providenciar por seus próprios meios o retorno à cidade de origem, evidencia ofensa aos direitos da personalidade de ambas, o que justifica o dever de indenizar o prejuízo moral injustamente causado.
14. Quanto ao valor arbitrado, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude do cancelamento, especialmente porque o montante foi arbitrado em patamar próximo ao mínimo.
15. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
16. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado se mostra razoável e suficiente.
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
18. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.